Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709918-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença instaurado pela parte agravada, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Relata o recorrente que o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, proferida nos autos da ação ordinária n. 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal. Afirma que a referida decisão julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/auxílio creche, condenando o Distrito Federal à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. Sustenta a necessidade de suspensão do processo a fim de aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz ser necessária a liquidação prévia da sentença da ação coletiva, como requisito indispensável para o ajuizamento dos cumprimentos individuais, por ser ela genérica. Informa que a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda nas parcelas de auxílio-creche. Assinala que os cálculos do Distrito Federal foram apresentados com base na alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche pelo exequente/agravado, motivo pelo qual merece reforma a decisão agravada para acolher a alegação de excesso de execução. Aponta, ainda, em caráter subsidiário, que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial. Considera, assim, manifesta a probabilidade do direito para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao perigo de dano, argumenta que, uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, resta evidenciada a necessidade de suspensão da decisão a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer seja determinada a suspensão da tramitação do processo até o julgamento do Tema 1169/STJ. No mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão, decotando-se o excesso de execução apontado, de forma que seja homologado o crédito indicado na planilha que acompanhou a impugnação ou, caso assim não se entenda, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O pleito liminar veiculado no presente recurso visa “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. A decisão agravada restou assentada nos seguintes termos, verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte exequente se encontrava vinculada, na qualidade de empregada pública, à NOVACAP, empresa pública integrante da administração indireta. Salienta, ainda, que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada (ID 145286934). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 148626171. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a parte exequente vinculada à NOVACAP, tal circunstância não subtrai do executado arrolado no polo passivo a incumbência em arcar com a restituição reconhecida pelo título executivo, de acordo com o qual: JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Logo, tendo por norte o excerto do julgado precedentemente transcrito, não remanesce dúvida de que o Distrito Federal é parte legítima para figurar como executado no processo no qual se pleiteia a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche da parte credora, haja vista que vinculada esta à empresa pública integrante da administração pública indireta do Distrito Federal. Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. RE 870.947/SE. DECOTE DEVIDO. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE DOS JUROS DE MORA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP no 1.134.186/RS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Entende-se por obscuridade o vício contido na decisão combatida atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que não se verifica no presente caso, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos. 2.1. Não se verifica o cômputo em duplicidade dos juros de mora, tendo sido definido como valor base os importes apresentados na perícia (ID 40837155 - p. 10 dos embargos à execução 0063796- 44.2010.8.07.0001), ressalvando-se que a quantia de R$ 35.710,61 (trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e sessenta e um centavos) perfazia o montante já atualizado do valor principal até 2/7/2020 e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fossem apurados, com exatidão, as quantias devidas à parte exequente até então. 2.2. No mais, o acórdão foi claro ao registrar que, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, o valor deveria ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, desde que não excedesse o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior à data citada, a correção deveria observar apenas o SELIC, cuja composição, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Logo, não resta qualquer dúvida no sentido de que o valor deve ser atualizado pelo INPC até 31/5/2018, desde que não exceda o valor do SELIC aplicado aos tributos federais no referido período, acrescido de os juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, estabelecidos na sentença, a partir do seu trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, após a qual incidirá apenas o SELIC. 3. Também não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, nem omissão, porquanto não verificada qualquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, §1o, ambos do CPC. 3.1. Segundo o entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, serão fixados honorários advocatícios caso verificada a ausência de tempestivo pagamento do débito escoado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 523, caput e §1o, do CPC/2015, independentemente da apresentação ou não de impugnação, em observância ao princípio da causalidade. 3.2. Na hipótese de o executado aviar sua impugnação, restando vencido ao final, não se vislumbra a instalação de procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença, motivo pelo qual incabível outra condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, por configurar bis in idem, não podendo o devedor ser condenado em duplicidade. No entanto, se acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão fixados honorários em favor do apenas executado. 3.3. No caso, considerando que o parcial provimento do agravo de instrumento acarretou a parcial procedência da impugnação do DISTRITO FEDERAL, cabível a fixação de honorários apenas em seu favor, em observância ao entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS. 4. Constatada, de ofício, a existência de erro material no tocante à fixação do percentual referente à condenação da exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art.85, §3o, do CPC. 5. Embargos de declaração do agravante desprovidos. Embargos de declaração da agravada parcialmente providos. (TJDFT – Acórdão n. 1621033, Processo n. 0711957-53.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2022, Publicado no DJE : 10/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Como visto, cinge-se a controvérsia na apuração do valor principal do débito exequendo, ou seja, o valor que foi efetivamente retido do contracheque do servidor/empregado público. A sentença proferida nos autos da ação coletiva não homologou os cálculos efetuados pela parte naquele feito limitando-se a “condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação” (ID 138760289 - fls. 5/6). Não obstante o entendimento contido na decisão impugnada, considero que a matéria versada no presente recurso demanda apuração de questões técnicas, não podendo ser homologados os cálculos sem que antes sejam averiguadas as faixas de desconto efetivamente aplicadas sobre as parcelas de auxílio percebidas pelo exequente. Além disso, existem outros aspectos técnicos que precisam ser considerados, tais como a tabela vigente na época de cada desconto, em relação aos valores das faixas salariais. Desse modo, resta evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente. Quanto ao perigo de dano, com efeito, a decisão ora impugnada determinou a imediata expedição das requisições de pagamento dos valores, a revelar a necessidade concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito na origem até o julgamento do recurso pelo colegiado. Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a expedição de requisição de pagamento até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator